Tribunal: TJMT
Processo: 1039983-35.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039983-35.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[GABRIELA MACHADO RENNO - CPF: 059.754.351-88 (ADVOGADO), VIACAO XAVANTE LTDA - CNPJ: 03.143.492/0001-62 (AGRAVANTE), JOSE EDUARDO PENA - CPF: 604.242.818-72 (AGRAVANTE), ELCIO BERQUO CURADO BROM registrado(a) civilmente como ELCIO BERQUO CURADO BROM - CPF: 409.406.671-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EMILIA FLEURY DE AMORIM - CPF: 001.244.221-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. PODER DE DIREÇÃO DO PROCESSO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de improbidade administrativa, indeferiu pedido de produção de prova pericial contábil e de engenharia de transportes, deferiu compartilhamento de provas produzidas em ações penais e processos administrativos conexos e condicionou a designação de audiência de instrução à prévia juntada dessas provas.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação jurisdicional em relação à prova testemunhal e ao interrogatório dos requeridos; e (ii) saber se o indeferimento da prova pericial configura cerceamento de defesa à luz do art. 17, § 10-F, II, da Lei n. 8.429/1992.

III. Razões de decidir:

3. A decisão agravada não indeferiu a prova testemunhal nem o interrogatório. O Juízo
a quo
apenas organizou cronologicamente a instrução, condicionando a designação de audiência à prévia juntada das provas emprestadas, em legítimo exercício do poder de direção do processo (CPC, art. 139, II) e em atenção ao princípio da economia processual.

4. Quanto ao interrogatório, a decisão agravada fixou a correta inteligência do art. 17, § 18, da Lei n. 8.429/1992, resguardando a cada requerido o direito de postular seu próprio interrogatório.

5. O indeferimento da prova pericial está adequadamente fundamentado, pois os elementos documentais existentes nos autos, incluindo processos administrativos e provas compartilhadas de ações penais conexas, permitem ao Juízo a adequada apreciação da matéria, sem necessidade de conhecimento técnico complementar.

6. A imputação dirigida aos agravantes não se funda exclusivamente em questões técnicas de engenharia de transportes, mas em participação em esquema de obstrução do processo licitatório, demonstrada por elementos que independem de perícia.

7. O art. 17, § 10-F, II, da Lei n. 8.429/1992 pressupõe a supressão efetiva do direito à produção de provas, não se confundindo com o indeferimento fundamentado de meio probatório específico quando já existem elementos suficientes nos autos.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. O condicionamento da designação de audiência de instrução à prévia juntada de provas emprestadas constitui exercício legítimo do poder de direção do processo e não configura negativa de prestação jurisdicional. 2. É dispensável a produção de prova pericial quando os elementos documentais já existentes nos autos permitem ao juízo a adequada apreciação da matéria controvertida. 3. A nulidade prevista no art. 17, § 10-F, II, da Lei nº 8.429/1992 pressupõe supressão efetiva do direito à produção de provas, e não o indeferimento fundamentado de meio probatório específico.”

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.429/1992, art. 17, § 10-F, II, e § 18; CPC, arts. 139, II, 370, 371 e 464.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.837.895/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 27.2.2024; STJ, AgInt no AREsp 1.898.752/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 25.4.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
JOSÉ EDUARDO PENA
e
VIAÇÃO XAVANTE LTDA.
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação de improbidade administrativa n. 1018282-31.2021.8.11.0041, proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu o pedido de produção de prova pericial formulado pelos agravantes.

Em suas razões recursais, os agravantes sustentam, em síntese, a ocorrência de
error in procedendo
(negativa de prestação jurisdicional por não enfrentamento dos pedidos de prova testemunhal e interrogatório) e
error in judicando
(indeferimento indevido da perícia técnica), invocando o art. 17, § 10-F, II, da Lei n. 8.429/1992 como fundamento para o risco de nulidade.

Com base nesses fundamentos, requerem o provimento do recurso para ser deferida a produção de provas testemunhal e pericial pleiteadas no juízo de origem.

Contrarrazões apresentadas pelo agravado, constantes do Id. 344290384, pugnando pela manutenção da decisão agravada.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer no Id. 344619899, manifestando-se pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
JOSÉ EDUARDO PENA
e
VIAÇÃO XAVANTE LTDA.
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação de improbidade administrativa n. 1018282-31.2021.8.11.0041, proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu o pedido de produção de prova pericial formulado pelos agravantes.

Na origem, o Ministério Público ajuizou ação de responsabilização por ato de improbidade administrativa em face de agentes políticos e empresários do setor de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros, imputando-lhes a prática de atos tendentes a obstruir a deflagração e a conclusão do processo licitatório para regularização do Sistema de Transporte Coletivo Rodoviário Intermunicipal de Passageiros do Estado de Mato Grosso (STCRIP/MT).

Após o saneamento do processo e ajustes posteriores, os agravantes apresentaram especificação de provas, requerendo: (i) prova testemunhal; (ii) perícia contábil, de engenharia de transportes e licitações; e (iii) interrogatório dos requeridos, com fundamento no art. 17, § 18, da Lei n. 8.429/1992, incluído pela Lei n. 14.230/2021.

Sobreveio a decisão agravada, que indeferiu a prova pericial, deferiu amplo compartilhamento de provas (prova emprestada), condicionou a designação de audiência de instrução à prévia juntada dessas provas e resguardou o direito de cada requerido postular seu próprio interrogatório.

Pois bem.

No tocante à alegada negativa de prestação jurisdicional quanto à prova testemunhal e ao interrogatório, verifica-se que a decisão agravada, ao tratar da instrução probatória, consignou expressamente que, “
havendo a integral juntada das provas solicitadas, considerando que as partes pugnaram pela produção de prova testemunhal – mediante a apresentação do respectivo rol de testemunha –, retornem os autos conclusos para designação de audiência
” (Id. 328241388 – págs. 9/10).

Portanto, a prova testemunhal não foi indeferida. De fato, o d. Juízo
a quo
apenas organizou cronologicamente a instrução, condicionando a designação da audiência de instrução à prévia juntada das provas emprestadas, em legítimo exercício do poder de direção do processo (art. 139, II, do CPC) e em atenção ao princípio da economia processual.

A decisão integrativa dos embargos de declaração reiterou expressamente esse entendimento, consignando que “
não há omissão a ser sanada, uma vez que a decisão embargada não indeferiu a produção de prova testemunhal, apenas condicionou a designação de audiência à prévia juntada das provas compartilhadas, em atenção ao princípio da economia processual
” (Id. 328241387 – pág. 6).

Quanto ao interrogatório, a decisão agravada, ao apreciar pedido similar formulado por outro litisconsorte, fixou a correta inteligência do art. 17, § 18, da Lei n. 8.429/92, consignando que a legislação prevê a possibilidade de o próprio demandado postular seu interrogatório, resguardando esse direito a cada um dos requeridos.

Desse modo, tanto a prova testemunhal quanto o interrogatório foram analisados pela decisão agravada, não havendo falar em negativa de prestação jurisdicional ou omissão. O que os agravantes pretendem, na verdade, é antecipar a designação da audiência de instrução em momento processual que o d. Juízo
a quo
, no exercício legítimo do poder de direção do processo, considerou prematuro.

No que tange ao indeferimento da prova pericial, os agravantes sustentam que não foi apreciado adequadamente o escopo da perícia técnica requerida, que visaria demonstrar não apenas a ausência de benefício com o retardamento da licitação, mas também a inviabilidade das contratações previstas no edital do certame, o que demandaria conhecimento especializado em engenharia de transportes e licitações públicas.

É certo que “
compete ao magistrado, como destinatário final da prova, avaliar a pertinência das diligências que as partes pretendem realizar, segundo as normas processuais, e afastar o pedido de produção de provas, se estas forem inúteis ou meramente protelatórias, ou, ainda, se já tiver ele firmado sua convicção, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC/2015
” (STJ, AgInt no AREsp 1.898.752/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25.4.2022, publicado no DJe em 30.6.2022).

No caso, o d. Juízo
a quo
fundamentou o indeferimento da prova pericial ao consignar que “
tais aspectos podem ser valorados pelo Juízo mediante análise dos documentos que se encontram devidamente juntados nos autos, notadamente em razão das informações constantes dos processos administrativos, não havendo necessidade de produção de prova técnica complementar
” (Id. 328241388 – págs. 6/7) e que “
a realização da prova pericial se mostra desnecessária, pois importaria apenas em retardamento do feito, sem trazer contribuição efetiva para a solução da controvérsia
” (Id. 328241388 – pág. 7).

A fundamentação é adequada e suficiente. Ademais, verifica-se que a decisão agravada deferiu o compartilhamento de provas produzidas em cinco ações penais que tramitam perante o d. Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT), além de processos administrativos do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, processos administrativos disciplinares da Controladoria-Geral do Estado, inquéritos policiais e processos administrativos da SINFRA/MT.

Por outro lado, a imputação dirigida aos agravantes não se funda exclusivamente em questões técnicas de engenharia de transportes, mas em sua participação, em tese, em esquema de obstrução do processo licitatório, demonstrada por elementos que independem de perícia técnica.

A perícia, consoante o art. 464 do Código de Processo Civil, é cabível quando a prova do fato controvertido depender de conhecimento técnico ou científico. Quando os elementos documentais já existentes nos autos permitem ao Juízo a adequada apreciação da matéria, a realização de prova pericial se mostra dispensável, cabendo ao julgador avaliar sua pertinência à luz do conjunto probatório.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça já assentou que “
o magistrado tem ampla liberdade para analisar a conveniência e a necessidade da produção de provas, podendo perfeitamente indeferir provas periciais, documentais, testemunhais e/ou proceder ao julgamento antecipado da lide, se considerar que há elementos nos autos suficientes para a formação da sua convicção quanto às questões de fato ou de direito vertidas no processo
” (STJ, REsp 1.837.895/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27.2.2024, publicado no DJe em 29.2.2024).

Por fim, relativamente ao art. 17, § 10-F, II, da Lei n. 8.429/1992, introduzido pela Lei n. 14.230/2021, segundo o qual “
será nula a decisão de mérito total ou parcial da ação de improbidade administrativa que condenar o requerido sem a produção das provas por ele tempestivamente especificadas
”, a sua incidência pressupõe a supressão efetiva do direito à produção de provas, não se confundindo com o indeferimento fundamentado de meio probatório específico quando já existem elementos suficientes nos autos para a apreciação da matéria.

A partir dessas premissas, a manutenção da decisão é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026